Tribunal: TJMMG
Processo: 2000068-18.2025.9.13.0001
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000068-18.2025.9.13.0001 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 10/09/2025 Publicação: 22/09/2025 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PROVA – QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA GRAVAÇÃO TELEFÔNICA – INOCORRÊNCIA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – SÚMULA 592 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ATIPICIDADE DA CONDUTA – INVIABILIDADE – ENQUADRAMENTO NO ART. 13, INCISO XVI, DA LEI ESTADUAL N. 14.310/02 – IMPOSSIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO REEXAMINAR O MÉRITO ADMINISTRATIVO – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - A mera alegação de quebra da cadeia de custódia não invalida a prova digital quando ausente comprovação de adulteração ou manipulação, prevalecendo a presunção de legitimidade dos atos administrativos, bem como a jurisprudência que exige demonstração concreta de irregularidade. - O excesso de prazo na tramitação da sindicância somente gera nulidade se demonstrado prejuízo à defesa, nos termos da Súmula n. 592 do Superior Tribunal de Justiça, o que não se verificou no caso. - Configura transgressão disciplinar a omissão do militar que, dispondo de recursos humanos e logísticos, deixa de atender a ocorrência de competência do Corpo de Bombeiros Militar, limitando-se a orientar a solicitante a procurar outro serviço. - O controle jurisdicional dos atos administrativo-disciplinares restringe-se à análise da legalidade e ao respeito às garantias constitucionais, não sendo possível ao Judiciário substituir a Administração na valoração das provas ou no exame do mérito disciplinar. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso. RELATÓRIO Trata-se de apelação interposta pela Cb BM Ana Carolina Savino Santiago de Carvalho contra sentença proferida pelo juiz substituto da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) que julgou improcedente o pedido de anulação do ato administrativo-disciplinar que ensejou a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 aplicação das punições de suspensão por 4 (quatro) dias de serviço, com o decréscimo de 24 (vinte e quatro) pontos do seu conceito funcional, e movimentação da unidade ou fração, nos autos da Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) de Portaria n. 775/2023, em virtude do cometimento da transgressão disciplinar descrita no art. 13, inciso XVI, da Lei estadual n. 14.310/02 (Evento 43 – Processo Originário). Em suas razões recursais, a defesa da apelante sustenta, inicialmente, que o juízo a quo incorreu em equívoco ao desconsiderar vícios materiais e formais ocorridos na SAD, notadamente a utilização de gravação telefônica sem observância da cadeia de custódia, a qual serviu como principal elemento probatório da imputação disciplinar. Ressalta que a prova digital não possui comprovação quanto a origem, integridade, data, forma de obtenção, armazenamento seguro, eventual edição ou manipulação, tampouco foi submetida a perícia técnica ou a qualquer laudo de integridade. Argumenta que a ausência desses requisitos inviabiliza o uso da gravação como fundamento sancionatório, em flagrante violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Defende, ainda, a nulidade do procedimento em razão de vício formal, consistente na inobservância dos prazos legais estabelecidos nos arts. 273 e 317 do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares de Minas Gerais (MAPPA). Afirma que o prazo máximo de 40 dias corridos para a conclusão da sindicância foi extrapolado, sem justificativa formal ou decisão de prorrogação devidamente fundamentada, configurando afronta ao princípio da legalidade. Sustenta a atipicidade da conduta que foi imputada à apelante. Esclarece que, diante da escassez de recursos operacionais, a apelante não se recusou a atender à ocorrência, mas apenas orientou a solicitante quanto à possibilidade de acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), conforme se verifica da própria degravação do diálogo. Argumenta que a conduta descrita não se enquadra no art. 13, inciso XVI, da Lei estadual n. 14.310/2002, pois não restou demonstrado dolo específico ou culpa grave. Afirma, ainda, que o controle jurisdicional dos atos administrativos sancionadores é amplo, abrangendo a legalidade, a moralidade, a razoabilidade e a proporcionalidade, sobretudo quando verificados vícios formais, desvio de finalidade ou afronta a direitos fundamentais, não podendo o Poder Judiciário se eximir de apreciar tais ilegalidades. Ao final, requer que seja dado provimento ao recurso de apelação, a fim de que seja anulada a sentença, declarando-se a nulidade das punições impostas. Subsidiariamente, pleiteia a declaração de nulidade da prova consistente na gravação telefônica, com a consequente invalidação de todos os atos processuais dela decorrentes (Evento 50 – Processo Originário). Em contrarrazões, o Estado de Minas Gerais, por sua vez, sustenta a manutenção integral da sentença que julgou improcedente a ação declaratória de nulidade de ato ajuizada pela apelante. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 No que tange à alegada nulidade da prova digital por suposta quebra da cadeia de custódia da gravação telefônica, afirma que a sindicância não se limitou ao conteúdo do áudio, pois houve colheita de depoimentos de diversas testemunhas, apresentação de defesa prévia, oportunidade de produção probatória ampla, razões finais e interrogatório da sindicada, preservando-se, assim, o contraditório e a ampla defesa. Acrescenta que a ausência de laudo técnico específico de integridade não torna, por si só, a prova inadmissível quando corroborada por outros elementos e quando a parte teve ciência e possibilidade de se manifestar sobre o conteúdo. Relativamente ao vício formal suscitado pela apelante, consistente na extrapolação de prazos previstos no MAPPA, alega que tais prazos possuem natureza imprópria, à luz de previsão legal e de jurisprudência reiterada, de modo que eventual superação temporal não conduz, automaticamente, à nulidade do feito. Assevera que não se demonstrou qualquer prejuízo processual, tendo o procedimento observado legalidade, finalidade, devido processo legal e ampla defesa, com efetiva participação da sindicada e de sua defesa técnica; por conseguinte, a simples superação do prazo, desacompanhada de má-fé ou cerceamento, não invalida o ato. Aduz que restou suficientemente comprovado, no curso da sindicância, que a apelante deixou de mobilizar recursos humanos e logísticos disponíveis para atendimento de ocorrência médica de sua atribuição, orientando a solicitante a buscar outro serviço, embora houvesse plenas condições operacionais de atendimento. Afirma que a conduta se amolda à transgressão do art. 13, inciso XVI, da Lei estadual n. 14.310/02, e que a responsabilização administrativa decorreu de exame fático minucioso das circunstâncias operacionais e da cadeia decisória. Ressalta, ainda, que não se exige dolo específico para a configuração da falta disciplinar, bastando a conduta omissiva que importe inobservância de dever funcional, como descrito na portaria, no relatório de serviço e nos depoimentos colhidos. Quanto ao âmbito do controle jurisdicional, defende que, embora o Judiciário possa exercer fiscalização sobre atos administrativos, esse controle deve circunscrever-se à legalidade e à razoabilidade, sem ingressar no mérito administrativo propriamente dito, sob pena de afronta à separação de poderes. Argumenta que o ato sancionador resultou do exercício regular do poder disciplinar da Administração Militar, com amparo em elementos concretos e normativa aplicável, inexistindo vício de legalidade que autorize a intervenção judicial. Ao final, requer o desprovimento da apelação, com a manutenção integral da sentença (Evento 55 – Processo Originário). Registro que deixei de abrir vista dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas no art. 178 do Código de Processo Civil, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Da análise dos autos, verifica-se que foi instaurada Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) em desfavor da apelante, imputando-lhe a prática da transgressão disciplinar descrita no art. 13, inciso XVI (retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício), da Lei estadual n. 14.310/02, em razão dos seguintes fatos narrados na Portaria n. 775/2023 – 3º Comando Operacional de Bombeiros (COB): [...] 1 - chegou ao conhecimento desta autoridade militar através da documentação em anexo fatos referentes à conduta de alguns militares do 2º Pel/1ª Cia/2ª Cia Ind – São João Del Rei os quais, no periodo de 01/05/2022 a 23/08/2022 teriam, em tese, deixado de dar prosseguimento ao atendimento de diversas situações de emergência de competência do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) durante atendimento ao telefone tridígito 193. Os militares, em alguns casos, teriam direcionado o atendimento de chamadas a outros órgãos, deixando de empenhar recursos logísticos e humanos do CBMMG para o devido atendimento à população. Teriam ainda, em algumas ocasiões, repassado aos solicitantes informações incorretas sobre a atividade operacional; Il - consta que o n. 152.686-2, CB BM ANA CAROLINA SAVINO S. DE CARVALHO, no dia 05/08/2022, na sede do 2° Pel/1ª Cia/2ª Cia Ind - São João Del Rei, durante seu turno de trabalho, às 17h28min41seg, teria, em tese, ao atender uma ligação advinda do telefone tridígito 193, conforme consta na gravação telefônica relativa a este número (Gravador 193_Canal 2_05082022_172841.wav), negado atendimento a uma ocorrência operacional de competência do CBMMG deixando de empenhar recursos humanos e logísticos disponíveis no pelotão, os quais estão descritos no relatório de serviço do dia, para o atendimento de uma vítima que estaria passando mal. A referida militar orientou a solicitante a ligar para o SAMU. As informações repassadas pela militar, em tese, não condizem com a realidade dos fatos, haja vista que, conforme relatório de serviço do dia e Ofício 118/2022 - 2° Pel/1ª Cia/2ª Cia Ind, haviam no 2° Pel/1° Cia/2ª Cia Ind - São João Del Rei recursos humanos e logísticos para atendimento da solicitação. A última ocorrência que foi atendida pelo pelotão, antes dos fatos, foi a de REDS n° 2022-033887135-001 com término às 16h49min; III - a conduta da militar sindicada descrita no item II, se confirmada, amolda-se, em tese, à transgressão disciplinar descrita no art. 13, inc. XVI da lei n° 14.310/2002 por "retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de oficio", sem prejuízo do afloramento de outras condutas antiéticas no decorrer do processo que, de igual modo, deverão ser exaustivamente apuradas e aprofundadas pelo sindicante; [...] (Evento 7 – DOC4 – fl. 2/14 – Processo Originário) O encarregado manifestou-se pelo enquadramento da conduta da apelante na transgressão disciplinar prevista no art. 13, inciso XVI, da Lei n. 14.310/02 (Evento 7 – DOC7 – fl. 42/50; DOC8; DOC9; DOC10; DOC11 – fls. 1/4 – Processo Originário). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 O Conselho de Ética e Disciplina Militares da Unidade (CEDMU) opinou pelo reconhecimento da transgressão disciplinar descrita no art. 13, inciso XVI, da Lei n. 14.310/02, bem como pela aplicação do benefício previsto no art. 10 da referida lei (Evento 7 – DOC12 – fl. 6/8 – Processo Originário). O comandante do 3º COB, na solução da SAD, concluiu que a apelante havia cometido a transgressão disciplinar descrita no art. 13, inciso XVI, da Lei n. 14.310/02 e aplicou-lhe as sanções de 4 (quatro) dias de serviço, com o decréscimo de 24 (vinte e quatro) pontos do seu conceito funcional, e movimentação da unidade ou fração (Evento 7 – DOC12 – fl. 10; DOC13 – Processo Originário). A apelante interpôs recurso administrativo da decisão proferida pelo comandante do 3º COB, ao qual foi negado provimento, ficando mantidas as sanções aplicadas (Evento 7 – DOC15 – fls. 2/5; DOC16 – Processo Originário). A apelante, por sua vez, ajuizou ação visando à nulidade da referida SAD; todavia o juízo a quo, concluindo pela total legalidade do procedimento que levou à imposição das punições, julgou improcedente o pedido formulado pela autora, ora apelante. Inconformada com a sentença a quo, a apelante interpôs o presente recurso, por meio do qual busca a anulação das punições que lhe foram impostas ou, subsidiariamente, a nulidade da prova consistente na gravação telefônica, com a consequente invalidação de todos os atos processuais dela decorrentes. Em que pesem as alegações apresentadas, julgo que a pretensão recursal não merece prosperar, pelos motivos que passo a expor. Verifica-se dos autos que a apelante foi submetida à SAD n. 775/2023 – 3º COB –, pois, no dia 05/08/2022, às 17h28min41seg, durante o turno de serviço na sede do 2º Pelotão/1ª Cia/2ª Cia Independente, em São João del-Rei, ao atender ligação originada do número de emergência 193, registrada no arquivo de áudio “Gravador 193_Canal 2_05082022_172841.wav”, teria negado atendimento a ocorrência de natureza operacional, deixando de mobilizar recursos humanos e logísticos disponíveis no pelotão, conforme descrito no relatório de serviço daquela data, para prestar auxílio a uma vítima que se encontrava passando mal. Nessa oportunidade, a militar orientou a solicitante a contatar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Ressalte-se que as informações por ela prestadas não condiziam com a realidade dos fatos, uma vez que, segundo o relatório de serviço e o Ofício n. 118/2022 – 2º Pel/1ª Cia/2ª Cia Ind –, havia efetivo e meios materiais aptos ao atendimento da ocorrência. Registra-se, ainda, que a última intervenção realizada pelo pelotão, anterior ao episódio, referiu-se ao Registro de Eventos de Defesa Social (REDS) n. 2022-033887135-001, encerrado às 16h49min. Tais condutas foram enquadradas na transgressão prevista no art. 13, inciso XVI, da Lei estadual n. 14.310/02. No que se refere à alegação de imprestabilidade da gravação telefônica utilizada como principal elemento probatório, sob o fundamento de inexistência de comprovação de sua autenticidade, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 integridade ou cadeia de custódia, entendo que não assiste razão à apelante. A Instrução de Tecnologia e Sistemas (ITS) n. 03/2013, do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), disciplina as normas de utilização do sistema de gravação das chamadas telefônicas do número de emergência 193. O art. 3º determina que todas as unidades de execução operacional realizem a gravação das chamadas, com armazenamento em arquivo eletrônico próprio, reservado e de conhecimento dos bombeiros militares lotados. O art. 11 prevê que tais arquivos possuem caráter sigiloso, com acesso restrito ao chefe da seção de inteligência e ao comandante de Companhia/Pelotão. O art. 12 autoriza o uso dos registros como prova ou contraprova em procedimentos disciplinares ou penais, mediante requisição do encarregado da apuração ou autorização do comandante da unidade. Por sua vez, o art. 15 estabelece a obrigatoriedade da gravação, vedando sua interrupção, salvo em caso de força maior. No caso concreto, o 1º Ten Daniel Luiz Rodrigues Guimarães, comandante do 2º Pelotão/1ª Cia BM/2ª Cia Ind de São João del-Rei, copiou os áudios para fins de fiscalização e verificação da qualidade do atendimento, ocasião em que identificou possíveis transgressões disciplinares, inclusive da apelante. Cumpre salientar que os atos administrativos gozam de presunção de veracidade e legitimidade, razão pela qual não se pode presumir eventual má-fé ou manipulação da prova sem a devida comprovação. A apelante, ademais, não indicou qualquer trecho específico que pudesse revelar adulteração ou manipulação do conteúdo gravado, limitando-se a alegações genéricas. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme em exigir que a parte interessada demonstre concretamente a adulteração da prova, para que se reconheça a quebra da cadeia de custódia. A mera alegação abstrata é insuficiente, uma vez que a invalidação da prova exige comprovação efetiva de adulteração, não bastando suposições. Veja-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO OCORRÊNCIA. QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO. TRANSCRIÇÃO INTEGRAL. DESNECESSIDADE. ASSEGURADO À DEFESA ACESSO À INTEGRALIDADE DOS DIÁLOGOS INTERCEPTADOS. ARGUIÇÃO DE NULIDADE CAUSADA PELA PARTE. IMPOSSIBILIDADE. ART. 565 DO CPP. PRECLUSÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Se é certo que, por um lado, o legislador trouxe, nos arts. 158-A a 158-F do CPP, determinações extremamente detalhadas de como se deve preservar a cadeia de custódia da prova, também é certo que, por outro, quedou-se silente em relação aos critérios objetivos para definir quando ocorre a quebra da cadeia de custódia e quais as consequências jurídicas, para o processo penal, dessa quebra ou do descumprimento de um desses dispositivos legais. No âmbito da doutrina, as soluções apresentadas são as mais diversas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "a cadeia de custódia consiste no caminho idôneo a ser percorrido pela prova até sua análise pelo expert, de modo que a ocorrência de qualquer interferência indevida durante sua tramitação probatória pode resultar em sua imprestabilidade para o processo de referência" (AgRg no HC n. 829.138/RN, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024). 3. A vigilância sobre a prova digital traz peculiaridades não previstas na ultrapassada legislação de regência, o que exige o cuidado do Judiciário na análise da situação concreta. 4. Não há irregularidade na guarda da prova dos autos, pois, depois da autorização judicial, houve a apreensão dos celulares dos réus, cujos dados foram extraídos diretamente pelos policiais, sem o uso da técnica do espelhamento, o que dificulta a adulteração do material. Ainda que não realizada a perícia dos dados colhidos, observada a coleta imediata do conteúdo dos aparelhos durante a busca e apreensão, não é possível afirmar que houve quebra da cadeia de custódia. Isso porque não se pode pressupor, sem prova, eventual má-fé dos agentes públicos no manuseio dos elementos probatórios por eles recebidos. 5. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que, conquanto seja dispensável a transcrição integral dos diálogos interceptados, deve ser assegurado à Defesa o acesso à mídia que contém a gravação da integralidade daqueles" (REsp n. 1.800.516/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 25/6/2021). 6. Entende esta Corte que, "Segundo a vedação contida no art. 565 do Código de Processo Penal, nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse" (AgRg no RHC n. 191.053/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024). 7. No caso, foi assegurado à defesa o acesso às mídias que continham as gravações da integralidade dos diálogos, mas a parte se manteve inerte e não solicitou consulta à íntegra das interceptações em momento oportuno, mas somente após o fim da instrução. Assim, a inércia do réu deu causa à nulidade alegada por ele. 8. Segundo entendimento da Corte Especial do STJ, "para que se considere ilícita a prova obtida mediante print de WhatsApp, é indispensável a comprovação de que houve a quebra da cadeia de custódia, o que só é admissível no curso da instrução processual, momento em que é possível, inclusive, a realização de perícia nos aparelhos eventualmente apreendidos" (Inq n. 1.658/DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 19/2/2025, DJEN de 11/3/2025. 9. Na hipótese dos autos, houve preclusão quanto à solicitação de acesso à integralidade dos diálogos em discussão, que deveria haver sido feita durante a instrução processual, o que não ocorreu. 10. O acórdão recorrido, integrado em embargos de declaração, enfrentou todas as questões essenciais à resolução da controvérsia, inclusive a argumentação acerca da quebra da cadeia de custódia. O reconhecimento de violação do art. 619 do CPP pressupõe a ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade. A assertiva, no entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte com a conclusão alcançada pelo julgador que, apesar das teses propostas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu convencimento. Assim, fica afastada a ilegalidade indicada. 11. Agravo regimental não provido. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 (AgRg no AREsp n. 2.833.422/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 14/5/2025.) (Destaca-se) AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. IMPOSSIBILIDADE DE PROFUNDA INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. A quebra da cadeia de custódia não configura nulidade processual, mas afeta a eficácia da prova, devendo ser comprovada a adulteração para invalidá-la. Precedente. 2. A pretensão de revisão do acórdão impugnado, visando à absolvição, mostra-se incompatível com a estreita via do habeas corpus, por demandar profunda reapreciação do conjunto fático-probatório - especialmente no caso concreto, em que a condenação se fundamentou: a) nos depoimentos judiciais dos policiais; b) no Relatório de Análise Telemática; e c) nos depoimentos extrajudiciais de dois usuários, os quais comprovam a atividade de comercialização ilícita. 3. Do conjunto probatório que instruiu a ação penal, evidenciou-se que a agravante: a) já praticava o crime de tráfico de entorpecentes desde, no mínimo, dezembro de 2023; b) comercializava substâncias ilícitas para terceiros; e c) mantinha rigoroso controle financeiro da atividade criminosa. 4. Nesse contexto, não é possível desconstituir a conclusão da Jurisdição ordinária sobre a dedicação da agravante a atividades criminosas e, por conseguinte, reconhecer a causa de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, notadamente por ser vedado, em habeas corpus, revolver o contexto fático-probatório dos autos. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 999.076/RO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025.) (Destaca-se) Não bastasse, o parecer técnico juntado aos autos esclarece que as gravações do sistema 193 são automaticamente capturadas e armazenadas em servidor específico, gerenciado por software que não permite alteração do conteúdo, o que afasta a hipótese de manipulação (Evento 7 – DOC5 – fls. 41/42 – Processo Originário). Ressalte-se, ainda, que a gravação esteve à disposição da defesa e que, inclusive, foi-lhe fraqueada a possibilidade de fazer perícia particular, tendo a referida defesa optado por não fazê-la. Salientando-se que eventual diligência era de interesse exclusivo da parte. Outrossim, os elementos colhidos no procedimento administrativo corroboram a autenticidade da gravação: as testemunhas reconheceram a voz da apelante, a própria militar se identificou ao atender a chamada, o livro de serviço comprova que ela estava de plantão na data dos fatos e, ademais, era a única militar do sexo feminino lotada na unidade naquele turno. Diante desse conjunto probatório, entendo que não há qualquer indício concreto de adulteração da prova ou de quebra da cadeia de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 custódia, não se desconstituindo a presunção de legitimidade que ampara os atos da Administração. Por tais fundamentos, concluo que a alegação da apelante não merece prosperar. Em relação à alegação de extrapolação dos prazos previstos nos arts. 273 e 317 do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares de Minas Gerais (MAPPA) para a conclusão da sindicância, também não assiste razão à apelante. É certo que o MAPPA impõe balizas temporais à tramitação dos procedimentos administrativos. Todavia, diversamente do que sustenta a recorrente, a inobservância desses prazos não conduz, por si só, à nulidade do feito. O próprio regulamento é expresso, em seu art. 29, § 2º, ao estabelecer que o descumprimento dos prazos poderá ensejar a apuração da responsabilidade do agente que deu causa à demora, mas não inviabiliza o regular processamento da apuração disciplinar. Trata-se de orientação compatível com o entendimento consolidado do STJ, que pacificou, por meio da Súmula n. 592, que “o excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa”. Em outras palavras, não basta a simples superação do prazo regulamentar, é imprescindível que a parte demonstre, de forma inequívoca, que a dilação temporal comprometeu o exercício do contraditório ou da ampla defesa. No caso em exame, não há qualquer elemento que evidencie prejuízo concreto à apelante. Ao revés, o procedimento disciplinar demonstrou pleno respeito às garantias constitucionais, tendo a defesa técnica apresentado defesa prévia, acompanhado a oitiva das testemunhas, requerido diligências, ofertado alegações finais e interposto recurso administrativo contra a decisão sancionatória. Assim, ausente comprovação de efetivo prejuízo, não há que se falar em nulidade, prevalecendo o princípio do pas de nullité sans grief, segundo o qual não se anula ato processual sem a demonstração de dano à parte. A jurisprudência do STJ reforça essa compreensão ao reconhecer que o excesso de prazo, por si só, não invalida o procedimento administrativo disciplinar, devendo-se exigir a comprovação de prejuízo efetivo à defesa. Veja-se: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NÃO VERIFICADA. PRORROGAÇÃO DOS TRABALHOS DA COMISSÃO PROCESSANTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ABSOLVIÇÃO NO JUÍZO CRIMINAL POR AUSÊNCIA DE PROVA. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS PENAL E ADMINISTRATIVA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Extinto o Mandado de Segurança n. 19.325/DF, em razão da perda de objeto, restou prejudicada a liminar anteriormente concedida, não havendo impedimento para que a Administração prosseguisse com o processo administrativo, inclusive com a aplicação da sanção disciplinar. III - Somente quando cessada a eficácia da liminar concedida se poderia aplicar qualquer penalidade ao servidor. Em 15.05.2018, transitou em julgado a decisão extinguindo o Mandado de Segurança sem julgamento do mérito, nesse cenário, com a ocorrência da cassação da aposentadoria, mediante Portaria n. 72, na data de 17 de maio de 2018, não há que se falar em prescrição. IV - Esta Corte pacificou entendimento segundo o qual o excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar não gera, por si só, a nulidade do feito, desde que não haja prejuízo ao acusado, em observância ao princípio do pas de nulité sans grief. V - Em processo administrativo disciplinar, apenas se declara a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa. Não havendo efetiva comprovação de prejuízos suportados pela defesa, concluir em sentido diverso demandaria dilação probatória, o que não é possível em sede de mandado de segurança, no qual se exige prova documental pré-constituída. Precedentes. VI - O aresto atacado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte segundo a qual o processo administrativo é, em regra, autônomo em relação ao processo penal, somente experimentando seus reflexos nos casos de decisão absolutória por inexistência de fato (art. 386, I, CPP) ou negativa de autoria (art. 386, IV, CPP). VII - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VIII - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. IX - Agravo Interno improvido. (AgInt no MS n. 24.390/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 13/12/2022, DJe de 15/12/2022.) (Destaca-se) Por tais razões, concluo que a extrapolação temporal suscitada não possui o condão de macular a validade da sindicância, devendo ser rejeitada a alegação da apelante. Não prospera, igualmente, a alegação de atipicidade da conduta, sob o argumento de que a apelante não teria se recusado a atender à ocorrência, mas apenas orientado a solicitante a acionar o SAMU, inexistindo dolo específico ou culpa grave. Na espécie, a Administração Militar entendeu que a recorrente deixou de adotar as providências necessárias para identificar e atender a possível ocorrência de atribuição do CBMMG, limitando-se a repassar o número do SAMU, apesar da existência de efetivo e de meios logísticos disponíveis no pelotão para o atendimento imediato. Tal omissão enquadrou-se na TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 transgressão disciplinar prevista no art. 13, XVI, da Lei Estadual n. 14.310/2002. O comandante do 3º COB, ao decidir pela sanção, fundamentou que a competência do CBMMG é expressamente definida pela Constituição do Estado de Minas Gerais (art. 142, II), que lhe atribui a responsabilidade pela coordenação e pela execução de ações de defesa civil, combate a incêndios, perícias, salvamento e, especialmente, segurança de pessoas em situações de risco. Em complemento, a Lei Estadual n. 22.839/2018 reforça que o atendimento pré-hospitalar integra as atribuições do CBMMG, ressalvadas apenas as ações próprias do Sistema Único de Saúde (SUS) e da saúde suplementar. De outro lado, o Decreto Federal n. 5.055/2005, que instituiu o SAMU, bem como as Portarias do Ministério da Saúde (n. 2.048/2002 e n. 1.010/2012), disciplinaram a organização do sistema de urgência e emergência, prevendo a Central de Regulação Médica como mecanismo de coordenação. De acordo com a Administração Militar, tais normas, contudo, jamais excluíram ou limitaram a atuação do Corpo de Bombeiros na área de atendimento pré-hospitalar; pelo contrário, reconhecem expressamente os bombeiros militares como profissionais habilitados para atuar no suporte básico de vida, no resgate e em intervenções emergenciais, em caráter complementar e integrado ao sistema. A Administração compreendeu que não se pode interpretar, portanto, que todos os chamados recebidos pelo número 193 devem ser repassados obrigatoriamente à Central de Regulação do SAMU, pois tal interpretação, além de criar restrição indevida à competência legal do CBMMG, traria risco à eficiência do atendimento, uma vez que a duplicidade de canais (193 e 192) visa ampliar o acesso da população, e não restringir a atuação de qualquer das instituições. Nessa perspectiva, a conduta da apelante de simplesmente transferir a responsabilidade ao SAMU, quando havia meios disponíveis para o pronto atendimento pela própria Corporação, mostrou-se contrária às atribuições legais do CBMMG e aos princípios que regem o serviço de atendimento pré-hospitalar, especialmente os da eficiência, celeridade e proteção da vida. Ressalte-se que os deveres funcionais do militar, previstos nos arts. 6º e 9º da Lei estadual n. 14.310/02, impõem atuação proativa, diligente e voltada ao interesse público, não se compatibilizando com a inércia ou a transferência indevida de responsabilidade a outro órgão. Logo, ficou comprovada a prática, pela apelante, da transgressão prescrita no art. 13, inciso XVI, da Lei estadual n. 14.310/02. Cabe salientar, ainda, que a aferição acerca de ser ou não o atendimento da ocorrência de competência do CBMMG insere-se no mérito administrativo do procedimento disciplinar, o qual não pode ser reexaminado pelo Poder Judiciário. É cediço que o controle jurisdicional se limita à análise da legalidade e da regularidade do processo administrativo, à luz das garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, não competindo ao Judiciário substituir a Administração na valoração das provas ou, tampouco, apreciar se a sanção disciplinar aplicada foi justa ou adequada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Nesse sentido, a jurisprudência do STJ tem reafirmado a impossibilidade de o Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo-disciplinar, salvo para assegurar a observância das garantias constitucionais do administrado: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. SANÇÃO DISCIPLINAR. MÉRITO ADMINISTRATIVO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. III - O controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar. IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.048.922/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.) (Destaca-se) ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. PRÁTICA DO CRIME DE USURA. AUTONOMIA DAS INSTÂNCIAS CÍVEL E CRIMINAL. INCABÍVEL A SUBSITUIÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA COM FULCRO NA PROPORCIONALIDADE. 1. O mandado de segurança não configura a via adequada para o reexame das provas produzidas no processo administrativo disciplinar, o que demandaria dilação probatória em tal ação constitucional, prevalecendo a presunção de legitimidade do ato administrativo. 2. Não foram colacionadas aos autos provas inequívocas pré-constituídas no sentido de que houve ausência de respeito ao devido processo legal ou da eventual ilicitude do conjunto probatório utilizado como sustentáculo da condenação administrativa aplicada. 3. Não se pode descurar da autonomia das instâncias cível e criminal na apuração dos ilícitos, havendo vinculação ao resultado criminal tão somente quando não for reconhecida de forma definitiva a inexistência TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 material do fato, consoante art. 66 do CPP, que não é a hipótese dos autos. 4. Não cabe ao Judiciário substituir o mérito decisório com supedâneo na proporcionalidade ou razoabilidade se não houver uma ilegalidade caracterizada na escolha da penalidade aplicada. Mandado de segurança denegado. (MS n. 27.876/DF, relator Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 29/5/2023.) (Destaca-se) Assim, estando o ato administrativo-disciplinar em exame amparado na legalidade e devidamente motivado, e tendo sido assegurado à apelante o exercício pleno da ampla defesa e do contraditório, não se justifica qualquer intervenção judicial. Diante do exposto, nego provimento ao recurso. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator que negou provimento ao recurso. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 10 de setembro de 2025. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator